Tribunal: CARF
Processo: 10469.724877/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.724877/2011-15
ACÓRDÃO
3002-004.005 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/01/2007
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida matéria estranha à lide.
ARGÜIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
OU
ILEGALIDADE.
NÃO
CABIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/01/2007
OPERAÇÕES ENTRE EMPRESAS SUJEITAS AO MESMO CONTROLE
ACIONÁRIO. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência. Salvo disposição de lei em
contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos,
tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem
as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que
normalmente lhe são próprios.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo: (i) dos argumentos de impossibilidade de
incidência de PIS e Cofins sobre operações com álcool anidro; (ii) dos argumentos de
impossibilidade de se admitir tributação com base em alíquota majorada; e (iii) do pedido de
Fl. 2502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.005 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724877/2011-15
2
direito a crédito alheio aos autos; e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da
decisão recorrida.
Trata-se de processo referente a autos de infração em que foram lançados
créditos tributários referentes à à Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep,
respectivamente, nos valores abaixo:

1.1 Da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, ao sujeito passivo foram
imputadas duas irregularidades:

Fl. 2503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.005 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724877/2011-15
3
2. O Relatório Fiscal, parte integrante dos autos de infração referenciados, expõe
os contornos da ação fiscal levada a efeito:
2.1. Informa que a empresa fiscalizada atua principalmente no segmento de
distribuição de produtos combustíveis, dentre os quais gasolina e suas correntes,
óleo diesel, álcool e gás natural veicular (GNV).
2.2. Para o período da autuação, foi constatado que a empresa efetuou revenda
de álcool anidro. A receita decorrente das operações realizadas com este produto
não foi incluída na base de cálculo para apuração da COFINS e do PIS decorrentes
da revenda de álcool para fins carburantes, que a fiscalizada é contribuinte. O
resultado da revenda de álcool anidro do período está sujeito à incidência
cumulativa das contribuições, com alíquota concentrada. Nos termos do art. 5o da
Lei no 9.718, de 1998, as distribuidoras de álcool para fins carburantes deveriam
apurar o PIS/Pasep e a Cofins com base nas alíquotas de 1,46% e 6,74%,
respectivamente, exceto quando adicionado à gasolina.
2.3. A fiscalizada, no curso do período compreendido entre julho de 2006 e
janeiro de 2007, escriturou em seus livros contábeis receitas decorrentes da
revenda dos seguintes produtos combustíveis: gasolinas, óleo diesel, gnv e álcool
hidratado, dentre outros, todos como subgrupos das contas 3.1.01 – Vendas de
combustíveis e lubrificantes. Nenhuma das contas deste grupo é identificada
como resultante da venda de álcool combustível anidro.
2.4. Constatou-se que, nos meses de julho a dezembro de 2006 e janeiro de 2007,
a empresa emitiu notas fiscais de venda de álcool anidro e que os resultados
destas operações não apresentavam registro nos livros contábeis.
2.5. Constam informações que a empresa autuada vendeu álcool anidro, no ano
de 2006, para a empresa SATÉLITE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A (SAT),
incorporada pela ALE, resultando na ALESAT em fevereiro de 2007.
2.6. As pesquisas efetuadas na DCTF confirma que foram confessados pelo
contribuinte exclusivamente o resultado obtido com revenda de álcool hidratado,
o que permitiu concluir que os valores resultantes das vendas de álcool anidro
não teriam sido oferecidos à tributação do PIS/Pasep e Cofins. Por este motivo, o
lançamento de oficio foi efetuado.
3. Cientificado da exigência em 29/06/2011, o sujeito passivo apresentou sua
defesa em 28/07/2011, para o expor o seguinte, em síntese:
3.1. Após falar sobre a tempestividade do recurso apresentado e do seu efeito
suspensivo, informou que desde julho de 2006 os grupos ALE (Rio G. do Norte) e
SAT (Minas Gerais) passaram a ter o mesmo controle acionário com vistas a
realizar futura incorporação, o que ocorreu em 01/02/2007. Neste período as
duas empresas iniciaram uma série de compras com a finalidade de obter
melhores negociações junto às usinas e teria sido com base nestas negociações
que o autuante, equivocadamente, autuou a impugnante sob fundamento de
suposta omissão de receita.
Fl. 2504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.005 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724877/2011-15
4
3.2. Preliminarmente, argüiu nulidade da autuação ao indicar que o Auditor-Fiscal
teria se furtado de promover uma autuação criteriosa dos fatos objeto da
autuação e teria indicado que teriam sido infringidos dispositivos que tratam de
forma geral sobre a incidência do PIS/Pasep e da Cofins, deixando de precisar, de
forma clara, a norma efetivamente infringida. Acusa que o autuante baseou o
lançamento em premissas equivocadas e além de usar capitulação legal
nitidamente inadequada e imprecisa.
3.3. Alega cerceamento do direito de defesa e ofensa ao princípio do
contraditório tendo em vista que o seu prejuízo teria sido real, porquanto a
presente defesa decorreu de um esforço para tentar entender o fundamento da
autuação.
3.4. No que diz respeito ao mérito, negou a ocorrência da infração imputada, haja
vista a impossibilidade de incidência do PIS/Pasep e da Cofins sobre as operações
com álcool anidro adicionado à gasolina, sob pena de se admitir bitributação,
conforme passou a expor.
3.5. Explica que dentre suas atividades se encontra a aquisição de álcool anidro
para integrar a produção de gasolina aditivada e gasolina comum (tipo C) e passa
a discorrer sobre a tributação dos combustíveis, inclusive do álcool para fins
carburantes e ao regime monofásico, para concluir que, no caso do distribuidor
cabia tão somente o recolhimento das contribuições incidentes sobre o álcool,
pois a tributação dos combustíveis derivados de petróleo ocorria no
produtor/importador. Destacou que era apenas o álcool que não fosse adicionado
à gasolina que sofria tributação, pois caso o álcool tivesse tal destinação a
tributação antecipada ocorreria no produtor/importador.
3.6. Neste contexto disse que o álcool anidro vendido entre as empresas SAT e a
ALE teve exatamente a destinação de ser adicionado à gasolina, segundo pode ser
comprovado pela contabilidade da ALE (conjunto documental 06).
3.7. Asseverou que a única destinação que pode ser dada pela distribuidora ao
álcool anidro é a sua adição à gasolina, citando normas (resolução, portaria,
regulamento) e orientações (glossário) da Agência Nacional de Petróleo (ANP),
para amparar sua assertiva.
3.8. Sustenta que não cabe à distribuidora o pagamento do PIS/Pasep e da Cofins
sobre o álcool anidro adicionado à gasolina, pois tal recolhimento ocorre na
refinaria (Petrobrás), de forma que a permanecer a exigência nos termos
pretendidos pela autoridade autuante configuraria verdadeiro bis in idem (mesmo
contribuinte, mesmo tributo, mesmo fato gerador), o que é rechaçado pelo
ordenamento jurídico.
3.9. Após, passou a discorrer sobre as operações entre as empresas ALE e SAT, as
quais, por estarem sob um mesmo controle acionário, não tinham cunho de lucro,
não havendo que se falar de receita ou faturamento apto a ensejar a incidência do
PIS/Pasep e da Cofins.
Fl. 2505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.005 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724877/2011-15
5
3.10. Na seqüência, tratou de sustentar que a autuação ora combatida criou
situação inaceitável, pois as alíquota de 1,46% e 6,74% são majoradas porque
incluem a margem dos postos para venda de álcool, por presumir as operações
subseqüentes realizadas com a mercadoria. Todavia, tais operações simplesmente
não ocorrem com o álcool anidro, visto que, por força da legislação citada (ANP) a
única destinação que o distribuidor pode dar ao álcool anidro é a sua adição à
gasolina. Assim, caso admitida a autuação, esta deveria ser apurada com base nas
alíquotas ordinárias do regime cumulativo (no caso, 0,65% e 3,0%) e não as
alíquotas majoradas.
3.11. Pede, em caráter alternativo, caso subsista a autuação, que a empresa
adquirente (ALE) tenha o direito de apurar créditos quanto aos valores
correspondentes à incidência das contribuições sobre as aquisições de álcool
anidro como insumo na fabricação de gasolina.
3.12. Sobre a aplicação da multa, alega que a mesma só é cabível quando ocorre a
prática de ato que contraria a lei, sendo que, se tal ato não foi praticado, inexiste
a multa referente. Cita doutrina de Edison Freitas de Siqueira e Sacha Calmo
Navarro Coêlho, bem como decisões do STF a respeito de afastamento de multa
em patamares exorbitantes. Neste contexto, alega o caráter confiscatório da
multa aplicada.
3.13. Requer ao final o acolhimento e provimento de sua defesa.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Recife (PE) julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, conforme Acórdão no 11-62.530, da
2a Turma, proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/01/2007
Ementa:
REGIME CUMULATIVO. DISTRIBUIDOR. VENDA DE ÁLCOOL PARA FINS
CARBURANTES. NÃO ADIÇÃO À GASOLINA. INCIDÊNCIA. LANÇAMENTO MANTIDO.
Mantém-se o lançamento no distribuidor quando confirmado que a venda de
álcool para fins carburantes ocorreu sem a adição à gasolina.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/01/2007
Ementa:
REGIME CUMULATIVO. DISTRIBUIDOR. VENDA DE ÁLCOOL PARA FINS
CARBURANTES. NÃO ADIÇÃO À GASOLINA. INCIDÊNCIA. LANÇAMENTO MANTIDO.
Mantém-se o lançamento no distribuidor quando confirmado que a venda de
álcool para fins carburantes ocorreu sem a adição à gasolina.
Fl. 2506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.005 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724877/2011-15
6
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/01/2007
Ementa:
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CAPITULAÇÃO LEGAL E DESCRIÇÃO DOS
FATOS. INOCORRÊNCIA.
Observados os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação tributária,
reunidos os elementos e descrições necessários à compreensão dos fatos e ao
exercício do contraditório e da ampla defesa, inexiste nulidade no lançamento
efetuado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/01/2007
Ementa:
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
O princípio do não-confisco, constitucionalmente expresso, refere-se aos tributos
e não às sanções, além de dirigir-se ao legislador e não à Administração Tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento em 13/05/2019, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 12/06/2019, no qual alega que o acórdão combatido merece ser integralmente
reformado, pois:
1) Diferentemente do que restou consignado no acórdão recorrido, não há que se
falar em tributação do PIS e COHNS posto que a destinação dada ao álcool
anidro pela distribuidora não poderia ser outra senão a mistura à gasolina. A
distribuidora, por exigência da legislação, apenas adquire o álcool anidro como
insumo para adicioná-lo à gasolina tipo A, em processo controlado para
obtenção da gasolina tipo C;
2) Como a ALE não chegou a auferir qualquer receita quanto às operações
realizadas com a SATÉLITE, posto que o álcool anidro era transferido da ALE para
a SATÉLITE pelo custo médio que fora adquirido das usinas, sem agregação de
qualquer margem de lucro, inexiste o necessário auferimento de receita apto a
ensejar a cobrança de PIS e COHNS, posto que estas contribuições não incidem
sobre operações, mas sim sobre o fato jurídico "auferir receita bruta", o que
difere da hipótese "praticar operações";
3) Ainda, mesmo que se admitisse a tributação sobre essas meras operações de
transferência, jamais se poderiam aplicar as alíquotas majoradas de 1,46% e
6,74%, que se restringiam às operações com álcool hidratado, cuja cadeia de
Fl. 2507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.005 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724877/2011-15
7
comercialização não se encerrava na distribuidora, mas sim no consumidor final.
Logo, só haveria sentido em cobrar essas alíquotas majoradas caso houvesse
sucessivas vendas de álcool anidro pelos demais agentes econômicos da cadeia,
o que não ocorre uma vez que o álcool anidro não pode ser revendido e tem
como destinação única pela distribuidora a mistura à gasolina;
4) Por fim, caso se entenda que essas transferências configuram operações de
venda, logo, receita de quem realiza a transferência, é lógico que corresponderá
a um crédito para aquele que recebe a transferência, sob pena de tornar
cumulativa a incidência do PIS/COFINS.
O cálculo dos supostos débitos de PIS e COFINS devidos em função das
transferências da ALE para a SATÉLITE, portanto, deveria ser feito considerando também os
respectivos créditos apurados em função das transferências de álcool anidro da SATÉLITE para a
ALE.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1. Da competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, exceto em relação aos três pontos a seguir:
2.1. Impossibilidade de incidência de PIS e Cofins sobre as operações com álcool anidro,
sob pena de bitributação
Alega a recorrente que a destinação dada ao álcool anidro pela distribuidora não
poderia ser outra senão a mistura à gasolina; e que a distribuidora, por exigência da legislação,
apenas adquire o álcool anidro como insumo para adicioná-lo à gasolina tipo A, em processo
controlado para obtenção da gasolina tipo C.
Diz que, se a venda da gasolina, incluindo o montante correspondente ao álcool
anidro adicionado à mesma já sofreu antecipadamente a tributação do PIS e da Cofins referente a
todas as etapas da cadeia, ao admitir-se a presente autuação, percebe-se que o montante
correspondente ao álcool anidro será tributado duas vezes. Uma primeira vez no momento do
Fl. 2508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.005 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724877/2011-15
8
recolhimento pela refinaria, relativamente à venda da gasolina A, e outra vez no momento das
operações de saída do álcool anidro que seria adicionado à gasolina, conforme objeto do auto ora
combatido.
Assim sendo, conclui que o procedimento por ela adotado foi irretocável, pois não
há que se falar em recolhimento de PIS e Cofins quanto à venda de álcool anidro, visto que este
combustível tem como única destinação a mistura à gasolina revendida, que, por sua vez, já sofreu
tributação concentrada na refinaria.
Pois bem.
O auto de infração em questão foi lavrado em decorrência da venda de álcool
anidro puro pela recorrente, com fundamento no art. 5o da Lei no 9.718, de 1998 (com redação
dada pela Lei no 9.990, de 2000), o qual prevê em seu inciso I, específica e expressamente a
tributação da receita bruta decorrente da venda, por parte das distribuidoras, de álcool para fins
carburantes, exceto quando adicionado à gasolina.
Desse modo, não trata o lançamento em tela da hipótese apresentada pela
recorrente, qual seja, da tributação de álcool anidro adicionado à gasolina. Cuida-se,
diferentemente disso, da tributação da venda de álcool anidro puro.
Vê-se, portanto, que a peça recursal neste ponto, claramente, traz argumentos
relativos a situação alheia aos autos ao referir-se à tributação de álcool anidro adicionado à
gasolina.
Não se conhece do recurso na parte que se relaciona a matéria estranha à lide,
consoante entendimento já adotado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
“MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO. Não deve ser conhecida
matéria estranha à lide.” (CARF, Processo no 11020.912378/2011-05, Acórdão no
3201-008.192 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Relator
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Sessão de 25 de março de 2021)
Portanto, voto por não conhecer esse argumento.
2.2. Impossibilidade de se admitir tributação com base em alíquota majorada
Sustenta a recorrente que a autuação ora combatida criou situação inaceitável, pois
as alíquotas de 1,46% e 6,74% são majoradas porque incluem a margem dos postos para venda de
álcool, por presumir as operações subsequentes realizadas com a mercadoria. Todavia, tais
operações simplesmente não ocorrem com o álcool anidro, visto que, por força da legislação
citada (ANP) a única destinação que o distribuidor pode dar ao álcool anidro é a sua adição à
gasolina.
Defende que a cobrança de PIS e COFINS por meio das alíquotas majoradas de
1,45% e 6,74%, quando é claro que não haverá qualquer operação subsequente com o álcool
anidro, gera uma situação totalmente insustentável. Sendo assim, ainda que esta Egrégia Corte
Fl. 2509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.005 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724877/2011-15
9
entenda pela tributação das operações em questão haveria de se aplicar, ao menos, as alíquotas
de 0,65% para o PIS e 3,0% para a COFINS, e não as alíquotas majoradas.
Pois bem.
É incontroverso nos autos que a venda do álcool anidro teria ocorrido sem a adição
de gasolina, porque isso está devidamente materializado na contabilidade da empresa autuada,
conforme se verifica nos demonstrativos de fls. 52-59 e fls. 60-62, com informações prestadas pela
autuada.
As operações comerciais com álcoois carburantes têm sua tributação quanto ao
PIS/Pasep e à Cofins regulada na Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998. Para os fatos
geradores ocorridos no ano de 2006, aplica-se a referida Lei com a redação conferida pela Lei no
9.990, de 21 de julho de 2000. A tributação da revenda de álcoois pelas distribuidoras é tratada no
art. 5o da referida norma, cujo texto segue abaixo transcrito:
Art. 5o As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins devidas pelas distribuidoras de álcool para fins carburantes serão
calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas: (Redação dada
pela Lei no 9.990, de 2000) (Vide Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide
Medida provisória no 413, de 2008)
I – um inteiro e quarenta e seis centésimos por cento e seis inteiros e setenta e
quatro centésimos por cento, incidentes sobre a receita bruta decorrente da
venda de álcool para fins carburantes, exceto quando adicionado à gasolina;
(Redação dada pela Lei no 9.990, de 2000)
II – sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento incidentes sobre a
receita bruta decorrente das demais atividades.
O texto legal é bastante claro. A empresa distribuidora que auferir receita
decorrente da venda de álcool para fins carburantes, seja ele hidratado ou anidro, deve calcular o
PIS/Pasep à alíquota de 1,46% e a Cofins à alíquota de 6,74%. A única exceção é do álcool
adicionado à gasolina, cuja alíquota é zero por disposição do art. 42, II da Medida Provisória 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001.
Assim, o pedido de utilizar as alíquotas ordinárias do regime cumulativo, e não às
alíquotas majoradas, na hipótese de subsistir a autuação, não encontra amparo na legislação
tributária que disciplina o assunto, que prevê a incidência das alíquotas de 1,46% para o PIS/Pasep
e de 6,74% para a Cofins.
Acatar tal pedido implicaria, por parte da autoridade julgadora, infringência ao
princípio da legalidade, o que lhe é defeso.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei vigente. O controle de legalidade efetivado pelo CARF analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Em outros termos, este
Fl. 2510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.005 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724877/2011-15
10
colegiado falece de competência para se pronunciar sobre alegação de ilegalidade de ato
normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar se a RFB bem utilizou os
instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
Neste sentido, compete ao Julgador Administrativo verificar se o ato administrativo
de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
Há de se observar a Súmula CARF no 2, aprovada pelo Pleno em 2006:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005.
Portanto, voto por não conhecer esse argumento.
2.3. Direito ao crédito vinculado às aquisições/transferências de álcool anidro recebidas
Pede a recorrente, em caráter alternativo, caso subsista a autuação, que a empresa
adquirente (SAT) tenha o direito de apurar créditos quanto aos valores correspondentes à
incidência das contribuições sobre as aquisições de álcool anidro como insumo na fabricação de
gasolina.
Pois bem.
A solicitação para que a pessoa jurídica adquirente do álcool anidro, no caso a SAT,
que o adicionaria à gasolina e, nesta condição, por ser considerado insumo, ter reconhecido o
direito à apuração de créditos, não deve ser conhecida uma vez que o presente julgamento
aprecia exigência de débitos lançados contra a recorrente em função de omissão de receitas
tributáveis.
O meio apropriado para que seja apreciado a legitimidade e reconhecimento de
crédito na aquisição de insumos é o Pedido de Ressarcimento ou a Declaração de Compensação.
Trata-se, portanto, claramente, de matéria alheia aos autos.
Não se conhece do recurso na parte que se relaciona a matéria estranha à lide,
consoante entendimento já adotado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
“MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO. Não deve ser conhecida
matéria estranha à lide.” (CARF, Processo no 11020.912378/201105, Acórdão no
Fl. 2511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.005 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724877/2011-15
11
3201-008.192 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Relator
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Sessão de 25 de março de 2021)
Portanto, voto por não conhecer esse ponto.
3. Preliminar
3.1. Inocorrência do fato gerador do PIS e da Cofins
Aduz a fiscalização (fl. 93) que, nos meses de julho a dezembro de 2006 e de janeiro
de 2007, a recorrente auferiu rendimentos decorrentes da revenda de álcool combustível anidro
para a empresa Satélite Distribuidora de Petróleo SA (SAT), CNPJ 70.052.352/0001-76, conforme
demonstrativo elaborado a partir da relação de notas fiscais correspondentes (fls. 52 a 62), sendo
que, com base na contabilidade, constatou que os valores de tais vendas não foram oferecidos à
tributação das contribuições para o PIS e Cofins.
Sustenta que as operações comerciais com álcoois carburantes estão sujeitas à
tributação quanto ao PIS e Cofins com base na Lei no 9.718, de 1998. Para os fatos geradores
ocorridos no ano de 2006, aplica-se a referida lei com a redação conferida pela Lei no 9.990, de
2000, sendo a tributação da revenda de álcoois pelas distribuidoras tratada no art. 5o da referida
norma, cujo texto segue abaixo:
Art. 5o As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins devidas pelas distribuidoras de álcool para fins carburantes serão
calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas: (Redação dada
pela Lei no 9.990, de 2000) (Vide Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
I – um inteiro e quarenta e seis centésimos por cento e seis inteiros e setenta e
quatro centésimos por cento, incidentes sobre a receita bruta decorrente da
venda de álcool para fins carburantes, exceto quando adicionado à gasolina;
(Incluído pela Lei no 9.990, de 2000)
II – sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento incidentes sobre a
receita bruta decorrente das demais atividades. (Incluído pela Lei no 9.990, de
2000)
(Destaques não contam do texto original).
Considerando que as receitas auferidas com a revenda de álcool anidro não foram
incluídas na base de cálculo das contribuições declaradas pela empresa, seja na forma cumulativa
ou não-cumulativa, a fiscalização efetuou os respectivos lançamentos de ofício.
Alega a recorrente que somente a distribuidora pode realizar a mistura do álcool
anidro à gasolina (Portaria ANP no 309, de 27.12.2001 - DOU 28.12.2002), e que a
revenda/comercialização de álcool anidro, cuja única finalidade é ser misturado à gasolina a ser
comercializada, era e continua sendo vedada.
Cita a Resolução n° 36/2005 da ANP, nos seguintes termos:
Fl. 2512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.005 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724877/2011-15
12
Art. 1° Ficam estabelecidas, através da presente Resolução, as especificações do
Álcool Etílico Anidro Combustível (AEAC) e do Álcool Etílico Hidratado Combustível
(AEHC) comercializados pelos diversos agentes econômicos em todo o território
nacional, consoante as disposições contidas no Regulamento Técnico ANP no
7/2005, parte integrante desta Resolução.
Art. 2° Para efeitos desta Resolução os álcoois etílicos combustíveis classificam-se
em:
I — Álcool Etílico Anidro Combustível (AEAC) — produzido no País ou importado
sob autorização, conforme especificação constante do Regulamento Técnico,
destinado aos Distribuidores para mistura com gasolina Á para formulação da
gasolina C;
Aduz que a SATÉLITE e a ALE eram empresas distribuidoras de combustíveis e que,
desde julho/2006, passaram a ter o mesmo controle acionário/societário dentro do processo de
incorporação da primeira pela segunda, processo este que se concretizou definitivamente em
01/02/2007, após a obtenção das autorizações regulatórias e fiscais.
Diz que, desde julho/2006, as empresas já operavam como uma única empresa e a
incorporação formal somente não ocorreu imediatamente em virtude da necessidade de observar
e respeitar os trâmites legais perante a Receita Federal, os Estados e o órgão regulador (ANP).
Nesse cenário, sob o mesmo controle societário, no período indicado no auto de
infração (julho/2006 a janeiro/2007), a SATÉLITE e a ALE iniciaram uma série de compras conjuntas
com o intuito de obter melhores negociações junto aos seus fornecedores (usinas).
Defende que a ALE não chegou a auferir qualquer receita tributável peio PIS/COFINS
quanto às operações realizadas com a SATÉLITE, vez que o álcool anidro era transferido da ALE
para a SATÉLITE pelo custo médio que fora adquirido das usinas, sem agregação de qualquer
margem de lucro. Assim, os valores transferidos de uma parte a outra configuravam, no máximo,
mero reembolso dos custos incorridos formalmente na aquisição perante a usina.
Argumenta que não havia intuito comercial em tais operações, razão pela qual não
há que se falar em receita apta a justificar e cobrança de PIS e Cofins, pois sabe-se que a incidência
dessas contribuições pressupõe o auferimento de faturamento/receita. Cita jurisprudência do
TRF3.
Uma vez que tais operações foram praticadas entre empresas submetidas ao
mesmo controle acionário/societário, jamais poderiam se enquadrar como operações comerciais a
considerar os valores a elas relativos como faturamento da empresa.
Sem razão a recorrente.
O fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e
suficiente à sua ocorrência, nos termos do art. 114 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN):
Fl. 2513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.005 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724877/2011-15
13
Fato Gerador
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
(...)
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente
lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos têrmos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação.
As vendas em questão estão consignadas no demonstrativo elaborado a partir da
relação das notas fiscais correspondentes (fls. 52 a 62) e a própria recorrente contextualiza terem
ocorrido reciprocamente entre as empresas SAT e ALE, as quais estariam à época dos fatos sob o
mesmo controle acionário visando futura incorporação.
Há que ser dito que tal situação societária envolvendo ambas as empresas não tem
relevância para se definir se, efetivamente, o fato gerador da contribuição teria ocorrido. Não se
pode perder de vista que, apesar da iminência incorporação, as operações de compra e venda
envolvendo remessas de álcool anidro envolveram duas pessoas jurídicas distintas, a SAT
(adquirente do álcool anidro) e a ALE (vendedora do álcool anidro e autuada).
O mesmo se diga em relação à justificativa de que tais operações tinham cunho de
mútua ajuda empresarial e não visavam lucro, pois o que importa no caso é saber se o fato
gerador do PIS/Pasep e da Cofins ocorreu, ou seja, se houve a venda de álcool anidro e este não
foi adicionado à gasolina pelo vendedor.
A recorrente não apresentou documentação hábil para demonstrar que o álcool
anidro foi adicionado à gasolina na origem. Ao contrário, comprovantes juntados na impugnação
foram no sentido de que a empresa adquirente do álcool anidro, no caso, a SAT, o adicionaria à
gasolina posteriormente. Ou seja, na operação, o álcool anidro carburante não seria adicionado à
gasolina pela ALE, o que seria feito por outra distribuidora, adquirente final, no caso, a empresa
SAT.
A respectiva receita deveria ser tributada segundo as alíquotas de 1,46% para o
PIS/Pasep e 6,74% para a Cofins porque o produto (álcool anidro para fins carburantes) não foi
adicionado à gasolina. A venda do álcool anidro puro pela distribuidora não se enquadrava na
situação de redução a zero da alíquota, já que a legislação (art. 5o da Lei no 9.718, de 1998, com
redação dada pela Lei no 9.990, de 2000) foi clara ao condicionar essa redução à sua adição à
Fl. 2514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.005 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724877/2011-15
14
gasolina já na própria venda, ou seja, a mistura não é uma simples condição futura a ser
implementada em alguma etapa seguinte da cadeia, mas sim uma realidade prévia e necessária à
ocorrência da redução de alíquota em questão.
Diante de tais justificativas e perante os fatos aqui analisados, reputa-se que o
lançamento efetuado está correto e não deve ser reparado.
Voto por rejeitar a preliminar de inocorrência do fato gerador do PIS e da Cofins.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário, não
conhecendo: (i) os argumentos de impossibilidade de incidência de PIS e Cofins sobre operações
com álcool anidro; (ii) os argumentos de impossibilidade de se admitir tributação com base em
alíquota majorada; e (iii) o pedido de direito a crédito alheio aos autos. Na parte conhecida, voto
por rejeitar a preliminar suscitada e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 2515
DF CARF MF
Original